Tribunal: TJES
Processo: 5002130-31.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-31.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA AMANCIO DIAS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento nº 174555) interposto contra a sentença proferida durante a audiência (evento 174552), que julgou improdecente o pedido autoral, sob o fundamento de que inexiste prova mínima dos fatos narrados na exordial (defeito na prestação do serviço de telefonia móvel).

Pretende a recorrente sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões no evento nº 174559 .

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

Data registrada no sistema.

Bernardo Alcuri de Souza

Relator

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o recurso apresentado.

Frise-se, desde já, que a recorrente confessa ser usuária de linha telefônica móvel pré-paga, ou seja, não há fatura para pagamento posterior. Consequentemente, incabível a alegação da recorrente de que, em razão da suposta falha na prestação do serviço, a recorrida deveria ter feito descontos abatendo o preço da conta seguinte.

Na sentença combatida a nobre colega assim se manifestou:

(...) a produção testemunhal para a comprovação de ausência de sinal, além de não ser prova tão eficaz quanto a documental (que poderia facilmente ter sido produzida pela parte demandante) ainda assim não comprova o dano que supostamente foi sofrido pela promovente a ensejar dano moral, eis que não há prova nos autos de que havia créditos em seu celular no momento da falha de sinal, bem como não comprova que em razão desta falha deixou de efetuar ligações, já que poderia utilizar facilmente seu celular em outras localidades fora da Barra do Riacho. (...) A autora pleiteia dano moral com base na má prestação de serviço por parte da requerida em razão de interrupção de sinal de telefonia na localidade de sua residência por período de 15 dias sem desconto em sua fatura mensal. Compulsando os autos, observo que a autora possui linha móvel pré-paga, cujas características são a possibilidade de locomoção e a recarga antecipada de créditos para usufruir dos serviços de telefonia. Alega ainda que, devido um “apagão”, o serviço de telefonia móvel na localidade de Barra do Riacho, ficou interrompido durante aproximadamente 15 dias, inviabilizando usufruir de tal serviço. Em exordial, não há qualquer número de protocolo das supostas tentativas de contato com a requerida, tentativas estas que a autora alega ter feito. Não fica claro se a autora conseguia usufruir do serviço de telefonia em outra localidade diversa da Barra do Riacho, tendo em vista que se trata de aparelho celular o que permite ser transportado para outros lugares. Não há também comprovação de abalo psicológico, aflições ou angústias no espírito decorrente da suposta interrupção do serviço que justificaria o pleito de dano extrapatrimonial. Não há comprovação sequer da existência de crédito na linha telefônica à época do suposto apagão e que aqueles teriam se expirado em razão deste, tendo em vista que se trata de linha pré-paga, na qual é de conhecimento que não existe fatura para pagamento posterior, não sendo crível, diante de tal inexistência, a possibilidade de descontos nesta, conforme alegado pela autora. Sabe-se que, a despeito de a demanda estar submetida ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, deve a parte autora fazer prova mínima do direito alegado, o que não está evidenciado nos presentes autos, tratando-se de meras alegações, sem embasamento probatório, razão pela qual rejeito o pedido autoral (...).

A sentença deve ser mantida em sua integralidade pois o CDC, no inciso VII, do artigo VIII, ao prever a inversão do ônus da prova como direito do consumidor, diz que tal mudança deve ser feita quando a alegação for verossímil. O que claramente não aconteceu no caso dos autos, já que a recorrente não trouxe documento que embasasse suas alegações.

Em outras palavras, ainda que possível a inversão do ônus da prova, a recorrente não comprovou ter entrado em contato com a recorrida, não demonstrou ter crédito em sua linha pré-paga, nem mesmo juntou uma foto da tela do celular para comprovar a falta de sinal telefônico durante o período indicado. Assim, não existe prova mínima sobre a falha da prestação de serviço por parte da empresa recorrida.

Assim, ante as razões aqui trazidos, e, sem me delongar sobre o tema, me reportando, no mais, aos fundamentos da sentença,
conheço d
o recurso
, e, no mérito

MANTENHO A SENTENÇA, negando provimento ao recurso inominado
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95 condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, mas MANTENHO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, já que concedo, neste ato, os benefícios da justiça gratuita, tornando-se exigível, somente se, nos 05 (cinco) anos seguintes à condenação, sobrevier mudança na situação econômica financeira da parte.

É COMO VOTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.